Tribunal: STF
Processo: MS 32271
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. PENA DE DISPONIBILIDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DECURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS (ART. 57, § 1º, DA LOMAN). PEDIDO DE APROVEITAMENTO. INDEFERIMENTO MOTIVADO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MAGISTRADO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO: DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA.